Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-30.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701980-30.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Danilo Nascimento de Oliveira em face da r. sentença (ID 46262140) que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Banco Volkswagen S/A, rejeitou liminarmente os embargos à execução. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 46856144). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 47319509). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator